Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702859-52.2023.8.07.0007 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: THIAGO BARBOSA MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A juntada dos documentos elencados no despacho inicial – DUT ou comunicado de venda – é imprescindível para verificar a pertinência subjetiva da parte ré na demanda. Assim, a inércia do autor em sanear o defeito da petição inicial é obstáculo ao julgamento do mérito, considerando que o veículo objeto da busca e apreensão está em nome de terceiro estranho à relação processual. 2. Nos termos do art. 321 do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida. 3. Não acatada a determinação de emenda da petição inicial, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, sustentando que a petição inicial de ação de busca e apreensão de veículo não poderia ter sido indeferida, pois a comprovação do gravame de alienação fiduciária do veículo junto ao departamento de trânsito não é condição sine qua non para o processamento do feito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, porque a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, o veículo se encontra registrado em nome de terceira pessoa estranha à relação processual, o que inviabiliza a busca e apreensão. O contrato de garantia de alienação fiduciária deve ser registrado no Departamento de Trânsito (DETRAN), conforme o art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação acrescentada pela Lei n. 14.071/2020: (...) Como não há registro adequado da propriedade do automóvel, é impossível saber em nome de quem o veículo se encontra, se com o réu ou com terceira pessoa. A juntada dos documentos elencados no despacho inicial – DUT ou comunicado de venda – é imprescindível para verificar a pertinência subjetiva da parte ré na demanda. Assim, a inércia do autor em sanear o defeito da petição inicial é obstáculo ao julgamento do mérito. (...) Nos termos do art. 321 do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida. Não acatada a determinação de emenda da petição inicial, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.” (ID 49326255) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020